Tribunal: TJSP
Processo: 1017052-71.2016.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09), é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09), é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000614170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1017052-71.2016.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Instituto Nacional do Seguro Social - Inss e Agravado(s) valdemar gomes da silva
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017052-71.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 42.418
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.418
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1017052-71.2016.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: VALDEMAR GOMES DA SILVA
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de
Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de
correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública
(art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09), é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no
leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto (fls. 1/5 do incidente 50001)
contra decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.040, I) ao recurso
extraordinário por reconhecida identidade da matéria com orientação
firmada pela Suprema Corte nos autos do RE n. 870.947/SE.
Alegou o agravante, em síntese, que a aplicação do IGP-DI, em
substituição a TR, como índice de atualização das parcelas em atraso
estaria em dissonância com o julgamento do RE no 870.947/SE. Aduziu,
ainda, que deveria ser aplicado o INPC nos termos do julgamento do Tema
905/STJ, razão pela qual requer a remessa dos autos à Câmara
Julgadora para juízo de retratação.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017052-71.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 42.418
3
de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor, verbis:
O julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810,
STF, DJe 27.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e
sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida,
fixou a seguinte tese:
1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Inicialmente, cabe ressaltar que na análise sobre a aplicabilidade
do Tema 810/STF aos recursos extraordinários, observar-se-á, tão
somente, a inconstitucionalidade/constitucionalidade da Lei 11.960/09 no
que se refere ao índice aplicável na correção monetária, que não poderá ser
a TR (inconstitucionalidade).
De outra parte, consigne-se que o estabelecimento do índice a ser
aplicado na correção monetária com enfoque na Lei 11.960/09 é aferido no
Tema 905/STJ aplicado aos recursos especiais, cuja interposição não
ocorreu no presente feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017052-71.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 42.418
4
Feita a consideração, a matéria aqui tratada referente a Juros
moratórios
Correção Monetária
Lei 11.960/2009 é idêntica àquela
examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos
autos do RE n. 870.947/SE, correspondente ao Tema 810, oportunidade
em que fixada a seguinte tese:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA
LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO INDICE DE
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO Á ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais
devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de
relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017052-71.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 42.418
5
se destina.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de recursos
repetitivos, razão pela qual ao apelo extremo foi negado seguimento, a teor
do artigo 1.040, inciso I, Código de Processo Civil, nada havendo que se
modificar, portanto, nesta sede.
Ademais, consigne-se, por oportuno, trecho da decisão proferida
quando do julgamento dos embargos de declaração no RE no 870.947/SE,
Tema 810, ocorrido em 3.10.2019, que não procedeu à modulação dos
efeitos da decisão anterior - verbis:
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a
preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro
superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como
critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015
é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de
mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois
virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos
para um universo expressivo de destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se
pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são
inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas
Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a
uma norma inconstitucional.

Ressalte-se, ainda, a ocorrência do trânsito em julgado aos
03/03/2020.
A propósito, veja-se trechos do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora
que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E.
STF, verbis:
É oportuno consignar que, em face da superveniência da Lei no
11.960/09, será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém
apenas no que concerne aos juros, ante o julgamento da ADI no
4.357 pelo Supremo Tribunal Federal, que, entre outros pontos,
reconheceu (por arrastamento) a inconstitucionalidade do critério
lá previsto para a correção monetária (índice oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017052-71.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 42.418
6
remuneração básica da caderneta de poupança). (fls. 261).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos
recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)